Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-64.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO E DA FRANQUEADA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DOS SERVIÇOS, DECORRENTE DA BAIXA QUALIDADE DO HOTEL, QUE NÃO CORRESPONDEU À CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS, INTEGRANTES QUE SÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES. PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS DE ORDEM MORAL CONFIGURADOS.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO E DA FRANQUEADA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DOS SERVIÇOS, DECORRENTE DA BAIXA QUALIDADE DO HOTEL, QUE NÃO CORRESPONDEU À CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS, INTEGRANTES QUE SÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES. PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANOS DE ORDEM MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As agências de viagens que participaram da contratação do pacote turístico integram a relação jurídica, de onde advém a constatação de sua legitimidade para a causa. 2. A prestação de serviços hoteleiros em qualidade inferior à prevista no contrato, contrariando todas as expectativas dos consumidores, enseja a responsabilidade da agência e da operadora de turismo para reparação dos danos daí decorrentes. 3. A prova possibilita alcançar a conclusão de que os autores, inegavelmente, sofreram dano moral, pois se sujeitaram à hospedagem em hotel com instalações precárias e sem condições de conforto, frustrando as expectativas decorrentes da contratação, sujeitando-se a uma situação de efetivo sofrimento. 4. A indenização pela reparação do dano moral deve ser fixada em valor que permita propiciar uma compensação razoável à vítima, a guardar conformidade com o grau da culpa e a influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Reconhecida a ocorrência da devida proporcionalidade, encontra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 para cada autor, por identificar a situação de equilíbrio.